Tribunal: TJES
Processo: 5000216-36.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000216-36.2023.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RUI BARBOSA XAVIER

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que declarou nulo apenas um dos contratos de cartão de crédito consignado e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2.O autor pleiteia, em sede recursal, o reconhecimento da nulidade de ambos os contratos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a majoração da indenização.

3.A instituição financeira, devidamente citada, permaneceu revel.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber: (i) se a nulidade deve abranger o segundo contrato de cartão consignado indicado na inicial; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) se há necessidade de majoração da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A revelia da instituição financeira enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC. Ausente comprovação da regularidade das contratações, impõe-se a declaração de inexistência dos negócios jurídicos.

6. A conduta de efetuar descontos sobre benefício previdenciário sem respaldo contratual válido configura má-fé e atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo a restituição em dobro dos valores indevidamente retidos.

7. O valor fixado a título de danos morais em R$3.000,00 mostra-se adequado, não comportando majoração, à luz do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

8. Mantida a multa cominatória fixada em tutela de urgência, cuja apuração deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido para: (a) estender a nulidade ao contrato nº 5411280220230307; (b) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (c) manter a indenização por dano moral no valor de R$3.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 2. O valor da indenização por dano moral somente comporta revisão quando se mostrar irrisório ou exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000216-36.2023.8.08.0044

RECORRENTE: RUI BARBOSA XAVIER
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que declarou nulo apenas um dos contratos de cartão de crédito consignado e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

2.O autor pleiteia, em sede recursal, o reconhecimento da nulidade de ambos os contratos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a majoração da indenização.

3.A instituição financeira, devidamente citada, permaneceu revel.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber: (i) se a nulidade deve abranger o segundo contrato de cartão consignado indicado na inicial; (ii) se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (iii) se há necessidade de majoração da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A revelia da instituição financeira enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC. Ausente comprovação da regularidade das contratações, impõe-se a declaração de inexistência dos negócios jurídicos.

6. A conduta de efetuar descontos sobre benefício previdenciário sem respaldo contratual válido configura má-fé e atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, impondo a restituição em dobro dos valores indevidamente retidos.

7. O valor fixado a título de danos morais em R$3.000,00 mostra-se adequado, não comportando majoração, à luz do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

8. Mantida a multa cominatória fixada em tutela de urgência, cuja apuração deverá ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido para: (a) estender a nulidade ao contrato nº 5411280220230307; (b) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (c) manter a indenização por dano moral no valor de R$3.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova da contratação de cartão de crédito consignado autoriza a declaração de inexistência do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. 2. O valor da indenização por dano moral somente comporta revisão quando se mostrar irrisório ou exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Declaração de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Danos Morais
ajuizada por
RUI BARBOSA XAVIER
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, na qual a parte autora sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, oriundos de contratos de cartão de crédito consignado que afirma não ter contratado. Por tais razões, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida e compensação por danos morais.

Em decisão liminar (ID 13716070), foi deferida a tutela de urgência para suspender os descontos de ambos os contratos, sob pena de multa diária. A requerida, embora devidamente citada, não apresentou contestação, tornando-se revel, conforme certidão de decurso de prazo (ID 13716074).

Sobreveio sentença (ID 13716077), com o seguinte dispositivo:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em declarar em declarar nulo os contratos de nº. 0054113802 e via de consequência a desconstituição de todo e qualquer débito relativo ao contrato, e ainda condenar a requerida na devolução dos valores descontados indevidamente sobre a referida rúbrica, devendo incidir correção monetária em juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso até a sua cessão, procedendo a compensação quanto ao valor depositado na conta do requerente.

CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 13716081). Em suas razões, pleiteia a reforma da sentença para: (a) reconhecer a nulidade do segundo contrato (nº 5411280220230307); (b) determinar a devolução em dobro dos valores descontados de ambos os contratos; (c) confirmar e aplicar a multa diária pelo descumprimento da liminar; (d) majorar a indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão (ID 13716692).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

A matéria devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à extensão da nulidade contratual, à forma de restituição dos valores, à aplicabilidade de multa e à quantificação dos danos morais.

Da Nulidade do Contrato nº 5411280220230307

A pretensão do recorrente merece prosperar. A petição inicial foi aditada tempestivamente (ID 13716068) para incluir a impugnação ao contrato nº 5411280220230307. Tanto é que a decisão que antecipou os efeitos da tutela abrangeu expressamente a suspensão dos descontos referentes a ambos os contratos (ID 13716070).

Ademais, a recorrida é revel, o que induz à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. Tendo sido invertido o ônus da prova em favor do consumidor e diante da ausência de apresentação pela instituição financeira de qualquer documento que comprovasse a regularidade da contratação, a declaração de inexistência do negócio jurídico é medida que se impõe.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para declarar também a nulidade do contrato nº 5411280220230307.

Na verdade, este último não constitui contrato autônomo, mas apenas lançamentos referentes ao contrato original. Diante disso, a nulidade do contrato n. 0054113802 estende-se aos descontos registrados sob o n. 411280220230307, devendo cessar as cobranças e ser restituídos os valores descontados.

Da Repetição do Indébito em Dobro

O pedido de restituição em dobro dos valores descontados procede. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é claro ao prever tal direito ao consumidor cobrado em quantia indevida, excetuando apenas a hipótese de engano justificável.

No caso em tela, a revelia da instituição financeira, somada à completa ausência de prova da contratação, afasta qualquer possibilidade de se cogitar engano justificável. A conduta de promover descontos em benefício previdenciário sem lastro contratual válido configura má-fé e impõe a devolução em dobro.

Dos Danos Morais

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Da Multa Cominatória (
Astreintes
)

A decisão liminar que determinou a suspensão das cobranças sob pena de multa diária deve ser confirmada. A apuração do efetivo descumprimento e a liquidação do valor da multa devem ser realizadas pelo juízo de origem, em sede de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

1.DECLARAR
a nulidade também do contrato nº 5411280220230307, declarando, por conseguinte, a inexistência de todos os débitos a ele vinculados.

2.
CONDENAR
a recorrida, FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, a
restituir em dobro
todos os valores descontados do benefício previdenciário do recorrente com base nos contratos nº 0054113802 e nº 5411280220230307, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora a partir da citação.

3.CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida em primeira instância.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Por tais razões, conheço do recurso e
nego provimento ao recurso para manter integralmente a sentença. Condeno o autor em custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
. É como voto.